Tribunal: TJMT
Processo: 1065778-11.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065778-11.2023.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), OTONIEL SOARES MATOS - CPF: 758.230.551-53 (RECORRIDO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO – AUXÍLIO FARDAMENTO – RECLAMAÇÃO N.º 1021296-44.2024.8.11.0000 EM TRÂMITE NO TJMT – DECISÃO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM CURSO – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O agravo interno é o recurso admissível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

Pretende o agravante a suspensão do feito até o julgamento da Reclamação n.°1021296-44.2024.8.11.0000, que está em trâmite no e. TJMT.

3.

Nos autos da Reclamação n.°1021296-44.2024.8.11.0000, foi proferida Decisão determinando a suspensão de todas as ações em curso no Estado de Mato Grosso que versarem sobre o reconhecimento e pagamento do auxílio fardamento.

4.

Conheço do agravo interno e dou provimento para o fim de determinar o sobrestamento da demanda.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de
agravo interno
manejado pelo ente estatal contra decisão monocrática proferida por este relator, a qual negou provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo incólume a sentença de improcedência; após, rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo recorrente, mantendo a decisão monocrática em seus termos.

Pretende a parte agravante a suspensão do feito até o julgamento da Reclamação n.°1021296-44.2024.8.11.0000, que está em trâmite no e. TJMT.

Intimada a parte agravada para se manifestar, esta deixou transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
tenho que os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado se encontram presentes, bem como os fundamentos que ensejam o seu provimento.

Está
em trâmite Reclamação n° 1021296-44.2024.8.11.0000
no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cuja questão submetida a julgamento trata da suspensão dos processos que versam sobre auxílio fardamento.

A Desembargadora Serly Marcondes Alves
concedeu a tutela de urgência
vindicada pelo Estado de Mato Grosso, no aludido remédio processual, para o fim de
suspender as ações que versem sobre o pagamento do auxilio fardamento
, transcrevo:

Ante o exposto, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de melhor análise por ocasião do mérito
, concedo a tutela de urgência para suspender o trâmite das ações que se referem ao pagamento de ajuda de fardamento
nº 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, acórdãos proferidos pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Estado de Mato Grosso,
a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Oficie-se a e. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, relatora doas acórdãos impugnados, ou a quem são atribuídos os atos reclamados (descumprimento de ordem emanada deste Tribunal de Justiça), para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entender necessárias (art. 989, I, CPC).

(grifo nosso)

Após, foram opostos embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso, apontando omissão do
decisium
supracitado porquanto ausente manifestação acerca do pedido de
suspensão de todas as ações
referentes ao pagamento da ajuda fardamento em trâmite no Estado de Mato Grosso.

Sobreveio decisão acolhendo os embargos declaratórios, transcrevo parte dispositiva:

Pelo exposto,
ACOLHO estes embargos,
para sanar a omissão apontada, com o que determino a s
uspensão de todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso, que se referem ao pagamento do auxílio fardamento que não transitaram em julgado, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000
.

Desta feita, em atenção à decisão exarada, nos autos da Reclamação nº

1021296-44.2024.8.11.0000, há de se proceder com o
sobrestamento
do presente feito até o julgamento da Reclamação.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno manejado para o fim de
DETERMINAR
o sobrestamento da demanda.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024